Tribunal: STF
Processo: HC 245290
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. 4. Prisão preventiva. Risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva. 5. O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. Precedentes. 7. Decisão agravada mantida. 8. Agravo regimental desprovido.